Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-96.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RECONVENÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA JÁ QUITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada para receber R$ 32.950,14, a título de despesas médico-hospitalares, julgou improcedente o pedido principal, ante a comprovação de quitação prévia do débito por acordo extrajudicial no valor de R$ 7.301,91, e julgou procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de R$ 65.900,28, a título de repetição do indébito em dobro, e R$ 5.000,00 por danos morais. A apelante sustenta erro administrativo sem má-fé, afasta a aplicação do art. 940 do CC e do art. 42, parágrafo único, do CDC, impugna a base de cálculo da dobra e nega a ocorrência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é exigível o crédito objeto da ação de cobrança diante da comprovação de quitação anterior ao ajuizamento; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, à luz do art. 940 do CC e do art. 42, parágrafo único, do CDC, e se configurada má-fé ou ausência de engano justificável; (iii) saber se a base de cálculo da dobra deve corresponder ao valor integral cobrado na inicial ou apenas ao montante efetivamente pago e (iv) saber se a cobrança judicial de dívida já quitada, com reiteração extrajudicial no curso do processo, enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor confessa o pagamento do débito antes do ajuizamento da ação, o que torna inexigível o crédito e impõe a improcedência do pedido de cobrança, nos termos do art. 374, II, do CPC.
4. A cobrança judicial de dívida já quitada, seguida de nova cobrança extrajudicial durante o curso do processo, afasta a caracterização de erro escusável e evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. O art. 42, parágrafo único, do CDC autoriza a repetição em dobro quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor.
6. O art. 940 do CC impõe o pagamento do dobro do que houver sido cobrado quando demonstrada a cobrança judicial de dívida já paga, sendo o valor indicado na petição inicial a base de cálculo da penalidade.
7. A finalidade da dobra legal é sancionar a conduta de demandar por dívida inexistente, não configurando enriquecimento sem causa do devedor.
8. A propositura de ação judicial para cobrança de débito já quitado, aliada à reiteração da cobrança por mensagem eletrônica no curso do processo, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.
9. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
10. A juntada de documentos relativos à cobrança superveniente é admitida, nos termos do art. 435 do CPC, por se tratar de fato posterior ao ajuizamento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança judicial de dívida já quitada, não decorrente de engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e do art. 940 do CC. 2. A base de cálculo da penalidade prevista no art. 940 do CC corresponde ao valor integral cobrado na demanda. 3. A reiteração de cobrança de dívida já paga, inclusive no curso de ação judicial, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 374, II, e 435; CC, art. 940; CDC, art. 42, parágrafo único.